Tribunal: TJDFT
Processo: 0739700-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. PREQUESTIONAMENTO. OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA EXCLUIR TRECHO DOS FUNDAMENTOS QUE FOI REGISTRADO EM DUPLICIDADE.
1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhum dos defeitos previstos nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Apresentando o acórdão equívoco na redação do voto, em razão da indevida repetição de argumentos nos fundamentos, cabível o acolhimento dos embargos declaratórios apenas para extirpar o trecho duplicado, a fim de harmonizar e deixar mais clara a redação do julgado.
3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Precedente do STJ.
4. Os embargos de declaração não são o meio adequado para reexaminar matéria debatida e julgada, ainda que de forma contrária ao entendimento da agravante. O provimento deste recurso pressupõe a constatação de omissão, obscuridade ou contradição no julgado.
5. Mesmo para a finalidade de prequestionamento, os argumentos devem se ater aos limites traçados pelo art. 1.022 do CPC (STJ). Além disso, o prequestionamento que constitui requisito de admissibilidade dos recursos às instâncias superiores está relacionado à matéria debatida nos autos e não aos dispositivos legais.
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.